Tribunal: TJBA
Processo: 8029284-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8029284-28.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Antonio Jorge Lopes de Almeida Junior Paciente: Luiz Henrique de Jesus Santos Advogado: Dr. Antonio Jorge Lopes de Almeida Junior – OAB/BA 69561 Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8071596-16.2025.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGATIVAS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA REAVALIAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. JUIZ DE ORIGEM RELAXOU A PRISÃO DO PACIENTE EM 08/07/2025. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Antonio Jorge Lopes de Almeida Junior (OAB/BA 69561), em favor de Luiz Henrique de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 da Lei 11.343/2006 e16 da Lei 10.826/2006. III- Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 82875837) o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para reavaliar a custódia cautelar. Sustenta, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV- Informes Judiciais (ID. 83713562) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar as circunstâncias do suposto crime atribuído ao investigado LUIZ HENRIQUE DE JESUS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, preso em flagrante delito em 28/03/2025, com prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA em 30/03/2025, em sede do APF n. 8052287-09.2025.8.05.0001 [...] Em 28 de março de 2025, por volta das 10h30min, o paciente LUIZ HENRIQUE DE JESUS SANTOS foi preso em flagrante delito na Rua Humberto Campos, Lama Preta, Camaçari/BA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. Durante a abordagem policial, foram apreendidos em sua posse 111,40g de maconha (20 porções) e 52,93g de cocaína (77 porções), além de uma pistola Taurus .40 (com 2 carregadores), 7 munições .40 intactas, 25 estojos calibre .40, 22 estojos calibre .380 e 7 estojos calibre 9mm intactas. [...]” Nos Informes judiciais complementares de ID. 85706390, a autoridade impetrada colacionou a decisão proferida em 08/07/2025, relaxando a prisão do paciente. V- Compulsando os autos, constata-se não mais persistir a coação narrada, uma vez que a prisão do paciente foi relaxada em 08/07/2025, ocorrendo, desta forma, a perda do objeto do writ. VI- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. VIII – REMÉDIO HEROICO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029284-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Antonio Jorge Lopes de Almeida Junior (OAB/BA 69561), como Paciente, Luiz Henrique de Jesus Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.